Tribunal: TJDFT
Processo: 0703893-67.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703893-67.2020.8.07.0007 APELANTE: DIMACO PRODUTOS METALURGICOS LTDA APELADO: RODRIGO NERES VIANA DESPACHO Não há comprovante de pagamento do preparo. Ao apelante para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). I. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR